Tribunal: TJDFT
Processo: 0750305-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750305-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA TERRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo parcial ao agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos dos embargos de terceiro opostos por CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA TERRA, em face de cumprimento de sentença movido pela agravante em ação de cobrança de cotas condominiais, pela qual deferiu a liminar vindicada pelo agravado, suspendendo a penhora de imóvel decretada nos autos da execução, identificado como Lote 02, do Conjunto 12, da Quadra 03, Trecho 01, Setor Habitacional Vicente Pires, matrícula no 105.168, assim como a avaliação anteriormente ordenada. Quanto aos embargos de declaração interportos pela agravante no ID 78926107, vindicando a “determinação de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, ou comunicação ao Juízo de origem para que oficie ao Cartório, a fim de levantar a suspensão anterior e efetivar a averbação, assegurando a publicidade e a efetividade da penhora”, verifica-se que a pretensão recursal não comporta acolhimento. Com efeito, sendo mantida a decretação da penhora pela decisão embargada, a anotação da constrição no registro imobiliário é providência legal que decorre da própria medida constritiva e que cabe ao credor, tratando-se de providência que independe de qualquer manifestação deste Desembargador Relator, nos termos do art. 844, do CPC, in verbis: Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Destaco, ademais, que a interposição de agravo de instrumento em embargos de terceiro não transfere a competência para o processamento do processo de execução para instância ad quem, de modo que, além de a providência vindicada constituir ônus da recorrente, devem ser apreciados pelo juízo da causa eventuais questionamentos a respeito dos pressupostos, da viabilidade em face do que consta dos assentos registrais e da regularidade formal do pedido de averbação da penhora no registro do imóvel. Nesses termos, o pedido deduzido nos embargos de declaração excede ao objeto do recurso, devendo ser apresentado nos autos do processo de execução, com fulcro no 844 do CPC, considerando que está mantida a penhora por decisão liminar proferida no presente recurso. Quanto aos embargos de declaração interpostos pelo agravado no ID 78929562, recebo o recurso como agravo interno, dada a formulação de pretensão reformatória em face da decisão que deferiu em parte o pedido liminar deduzido no presente agravo de instrumento, em extensão que excede aos limites instituídos no art. 1.022 do CPC para via estreita dos embargos de declaração, além de ter havido a juntada de extensa documentação não submetida ao contraditório da parte que adversa. Intime-se o embargante/agravado para eventual complementação de suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, e posteriormente a embargada/agravante, facultando-lhe a apresentação de reposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 3o). Feito, tornem os autos conclusos para análise do recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator